Tribunal: TJMT
Processo: 1041763-23.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041763-23.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDILSON R. BRITO - CNPJ: 14.583.675/0001-15 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e empresarial. embargos de declaração em apelação cível. ação de cobrança. contrato de credenciamento. retenção de valores (chargeback). omissão. ocorrência parcial. base de cálculo da condenação. necessidade de esclarecimento. vício sanado sem efeitos infringentes. embargos parcialmente acolhidos.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a credenciadora de cartão de crédito a repassar ao estabelecimento comercial valores de vendas retidos sob a justificativa de chargeback. A embargante alega a existência de omissão no julgado, por supostamente não ter analisado a prova de notificação do estabelecimento e por não ter se manifestado sobre o pedido subsidiário de limitação da condenação.

II. questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não se pronunciar especificamente sobre a prova de notificação via SMS apresentada pela credenciadora; e (ii) analisar se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de dedução da taxa de administração (MDR) do montante da condenação.

III. razões de decidir

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, mas apenas à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Não há omissão quanto à análise da prova de notificação. O acórdão consignou expressamente que as alegações genéricas de comunicação via SMS, desacompanhadas de prova concreta da ciência inequívoca do estabelecimento, são insuficientes para comprovar o cumprimento do dever contratual, especialmente diante da prova robusta em sentido contrário, qual seja, a informação do banco emissor de que não possuía registros da contestação. A pretensão da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a valoração do conjunto probatório.

6. Configura-se a omissão quanto à análise do pedido subsidiário. A finalidade da ação de cobrança é recompor o patrimônio do credor ao estado em que se encontraria caso a obrigação fosse cumprida. Desse modo, o valor a ser restituído deve corresponder ao proveito econômico que o estabelecimento teria auferido, que é o valor bruto da venda, deduzido da respectiva “Taxa de Desconto” (MDR) pactuada, pois essa taxa remunera os serviços prestados pela credenciadora.

7. O acolhimento parcial dos embargos para sanar a omissão e esclarecer a base de cálculo da condenação não implica a atribuição de efeitos infringentes, uma vez que não altera a procedência do pedido nem a distribuição dos ônus sucumbenciais, tratando-se de mero ajuste do quantum debeatur, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

IV. dispositivo

8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II, art. 1.022, II; CC, art. 422, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, EREsp 40.468/CE, j. 03.04.2000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por REDECARD S/A contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo inalterada a r. decisão proferida nos autos “Ação Ordinária de Cobrança” (Processo nº 1041763-23.2021.8.11.0041), acolheu integralmente a pretensão autoral, condenando a apelante ao pagamento de R$ 30.683,91 (trinta mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos), valor já atualizado à época da propositura da ação (cf. Id. nº 335653863).

Em suas razões recursais, a apelante alega omissão quanto à análise de um documento (Id. nº 322295539) que supostamente comprovaria a notificação para apresentação de impugnação/contestação, bem como omissão quanto ao pedido subsidiário.

Aduz, em um segundo ponto, que o julgado também foi omisso ao não analisar o pedido subsidiário, formulado em sede de apelação, para que a condenação fosse limitada ao valor efetivamente descontado, já deduzida a taxa de administração (MDR).

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão proferido (cf. Id. nº 338821885).

Em contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento dos embargos (cf. Id. nº 341606890).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por REDECARD S/A contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante, mantendo integralmente a decisão proferida nos autos da ação ordinária de cobrança, a qual acolheu a pretensão autoral e condenou a apelante ao pagamento de R$ 30.683,91, valor atualizado à época do ajuizamento da ação.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, EREsp 40.468/CE, , DJU 03/04/2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, inc. I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão, e não no julgamento nela exprimido.

No caso dos autos, a embargante aponta, inicialmente, uma suposta omissão quanto à análise do documento de Id. nº 322295539, que consistiria na prova de envio de SMS ao embargado, notificando-o sobre a contestação da venda.

Contudo, neste ponto, não assiste razão à recorrente.

O acórdão embargado foi explícito ao consignar que as “alegações genéricas de que as notificações ocorrem via portal eletrônico ou por SMS, desacompanhadas de prova concreta da efetiva comunicação e ciência da apelada sobre os processos de contestação em questão, são insuficientes para comprovar o cumprimento de seu dever contratual”.

A decisão colegiada não ignorou a tese defensiva; ao contrário, valorou o conjunto probatório e concluiu que a prova produzida pela embargante era frágil e insuficiente, especialmente quando confrontada com o elemento de prova mais robusto dos autos, qual seja a resposta do Banco XP S.A. ao ofício judicial, informando a inexistência de qualquer registro da contestação que teria motivado o chargeback (cf. Id. nº 322295851).

O que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar uma omissão, é a reavaliação da prova e a prevalência de sua tese, o que configura mero inconformismo e extrapola os limites deste recurso.

Por outro lado, no que tange à segunda omissão apontada, referente à base de cálculo da condenação, o recurso merece parcial acolhimento, unicamente para fins de integração e esclarecimento, sem, contudo, implicar modificação no resultado do julgamento.

A embargante argumenta que, caso mantida a condenação, o montante devido deveria corresponder ao valor líquido da transação, ou seja, o valor bruto da venda deduzido da respectiva “Taxa de Desconto” (MDR - Merchant Discount Rate), que remunera os serviços da credenciadora.

De fato, o acórdão, ao manter a condenação no valor indicado na inicial, que correspondia ao valor bruto da venda, atualizado monetariamente, não se pronunciou sobre essa questão, incorrendo em omissão.

Sano, pois, o vício.

A finalidade da presente ação de cobrança é recompor o patrimônio do estabelecimento comercial ao estado em que estaria caso a obrigação contratual da credenciadora tivesse sido adimplida. Logo, se a transação tivesse seguido seu curso regular, o apelado receberia o valor da venda, R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), descontado da taxa de administração pactuada no contrato de credenciamento.

Portanto, entendo que a condenação não pode lhe conferir mais do que o direito que efetivamente possuía.

Dessa forma, ainda que a retenção tenha sido ilícita, o valor a ser restituído deve espelhar o proveito econômico que o apelado teria auferido, o que corresponde ao valor líquido da operação. Assim, o principal da condenação deve ser o valor bruto da venda (R$ 28.600,00), do qual deve ser abatida a “Taxa de Desconto” (MDR) prevista no contrato firmado entre as partes. Sobre este valor líquido é que devem incidir os consectários legais (juros e correção monetária), na forma já estabelecida pela sentença e confirmada por este Tribunal.

Este esclarecimento, embora acolha em parte a argumentação da embargante, não implica a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, pois não altera a procedência do pedido nem a sucumbência, tratando-se de mero ajuste na forma de apuração do quantum debeatur, a ser realizado em fase de liquidação de sentença.

Por fim, com os esclarecimentos prestados, considero prequestionada toda a matéria ventilada no recurso, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e esclarecer que o valor da condenação deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, tomando-se como base o valor original da transação, do qual deverá ser deduzida a “Taxa de Desconto” (MDR) prevista no contrato de credenciamento firmado entre as partes.

Sobre o valor líquido apurado, incidirão os juros e a correção monetária na forma estabelecida na sentença.

No mais, mantém-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026